Tribunal: TJMT
Processo: 1037240-52.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037240-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 880.143.551-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERALDA TONHON DE SOUZA registrado(a) civilmente como GERALDA TONHON DE SOUZA - CPF: 761.819.601-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE SOUZA - CPF: 128.562.239-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 255.621.939-49 (AGRAVANTE), RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 880.143.551-72 (AGRAVANTE), SERGIO LUIS SELLA registrado(a) civilmente como SERGIO LUIS SELLA - CPF: 371.930.580-53 (AGRAVADO), LUCAS VILLAS BOAS SCHARDOSIN - CPF: 047.331.371-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ADVOGADO DESTITUÍDO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE RESERVA DE VALORES. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE ARBITRAMENTO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de reserva de honorários advocatícios sucumbenciais formulado pelo patrono originário da ação de reintegração de posse, falecido após mais de vinte e cinco anos de atuação no feito e antes do trânsito em julgado, sob o fundamento de que a cobrança deveria ocorrer exclusivamente por meio de ação autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a reserva, nos próprios autos do cumprimento de sentença, dos honorários sucumbenciais em favor de advogado destituído antes do trânsito em julgado, como medida acautelatória, não obstante a existência de ação autônoma de arbitramento de honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento de ação autônoma de arbitramento de honorários não torna prejudicado o Agravo de Instrumento, pois os procedimentos possuem objetos e causas de pedir distintos, inexistindo identidade apta a configurar litispendência ou ausência de interesse recursal.

O pedido de reserva de honorários possui natureza acautelatória e não se confunde com a execução ou arbitramento da verba, destinando-se apenas a assegurar o resultado útil da futura definição acerca da partilha dos honorários.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o advogado destituído deve buscar seus honorários em ação própria, visa evitar a instauração de litígio complexo no bojo do cumprimento de sentença, não afastando a possibilidade de medidas cautelares destinadas à preservação do crédito.

A longa e efetiva atuação do patrono originário, por mais de vinte e cinco anos, com contribuição decisiva para a formação do título executivo judicial, evidencia a plausibilidade do direito invocado.

A natureza alimentar dos honorários advocatícios e o risco concreto de levantamento integral da verba por novos patronos caracterizam perigo de dano de difícil reparação.

A reserva integral dos honorários em conta judicial harmoniza a orientação jurisprudencial com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da vedação ao enriquecimento sem causa, sem antecipar o julgamento do mérito da controvérsia honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É admissível a reserva cautelar de honorários sucumbenciais nos autos do cumprimento de sentença quando o advogado destituído antes do trânsito em julgado demonstra plausibilidade do direito e risco de dano.

A exigência de ação autônoma para o arbitramento ou cobrança de honorários não impede a adoção de medidas assecuratórias destinadas a preservar o crédito alimentar do advogado.

A reserva judicial da verba honorária previne o enriquecimento sem causa e assegura a efetividade da futura prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Espólio de Rodolfo de Oliveira Martins, representado por seu inventariante, Rodolfo de Oliveira Martins Júnior, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino.

Na referida decisão, prolatada nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000453-81.1992.8.11.0005, o Juízo singular indeferiu o pedido de reserva de honorários advocatícios sucumbenciais formulado pelo patrono originário da causa.

O Agravante narra que o advogado falecido, Dr. Rodolfo de Oliveira Martins, atuou como patrono do Agravado na ação de reintegração de posse originária por mais de vinte e cinco anos, desde agosto de 1997 até março de 2023.

Sustenta que, durante esse longo período, conduziu o processo com zelo e dedicação, obtendo sentença de procedência que foi confirmada em segunda instância.

Contudo, logo após o êxito em grau recursal, foi surpreendido com a revogação de seus poderes.

Iniciado o cumprimento de sentença, o Agravante pleiteou a reserva de sua cota-parte nos honorários de sucumbência, em percentual proporcional à sua extensa e decisiva atuação.

O Juízo
a quo
, todavia, indeferiu o pleito, fundamentando sua decisão na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, segundo o magistrado, exige o ajuizamento de ação autônoma para a cobrança de honorários por advogado destituído antes do trânsito em julgado.

Inconformado, o Agravante defende a reforma da decisão.

Argumenta que os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e constituem direito do advogado, sendo cabível a sua divisão proporcional nos próprios autos, em homenagem aos princípios da economia processual e da vedação ao enriquecimento sem causa. Cita precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) que, em situações análogas, teriam admitido o rateio da verba honorária diretamente na fase de cumprimento de sentença.

Com base nesses argumentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo para determinar a reserva cautelar da integralidade dos honorários, o que foi deferido na decisão de ID 325315375.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (ID 331234856).

Preliminarmente, arguiu a prejudicialidade do recurso por ausência de utilidade, ao argumento de que o próprio Agravante já ajuizou a via adequada para discutir seu pretenso crédito, qual seja, a Ação de Arbitramento de Honorários nº 1000715-56.2025.8.11.0005.

No mérito, defendeu a correção da decisão agravada, por estar em estrita conformidade com a jurisprudência do STJ.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso é cabível, tempestivo e foi devidamente preparado, preenchendo os requisitos extrínsecos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre afastar a tese do Agravado de que o ajuizamento da Ação de Arbitramento de Honorários nº 1000715-56.2025.8.11.0005 tornaria o presente recurso inútil ou configuraria
bis in idem.

A análise detida dos dois procedimentos revela que, embora relacionados, possuem objetos e causas de pedir distintas, não havendo que se falar em litispendência ou prejudicialidade que obste o conhecimento deste agravo.

A litispendência, nos termos do artigo 337, § 2º, do Código de Processo Civil, ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, o que se verifica pela identidade de partes, de causa de pedir e de pedido.

No caso concreto, tais elementos não são idênticos.

O objeto deste Agravo de Instrumento é estrito e de natureza acautelatória: busca-se a reforma da decisão que indeferiu um pedido de
reserva de valores
referentes a honorários de sucumbência já fixados e liquidados em um título executivo judicial específico (o dos autos de origem, de 1992).

A causa de pedir é o direito autônomo do advogado à verba sucumbencial (art. 23 do Estatuto da OAB) e o risco de dano irreparável caso os valores sejam levantados integralmente pelos novos patronos.

Trata-se, em essência, de uma medida para assegurar o resultado útil de uma futura e justa partilha.

Por outro lado, a Ação de Arbitramento possui objeto muito mais amplo e natureza de conhecimento.

Nela, busca-se o arbitramento e a condenação ao pagamento de honorários contratuais e sucumbenciais relativos a um conjunto de processos, cuja remuneração ainda é ilíquida e controversa.

A causa de pedir naquela demanda é a rescisão do contrato de prestação de serviços e a necessidade de o Poder Judiciário fixar o valor justo pela atuação profissional desenvolvida ao longo de décadas.

Portanto, os pedidos são inconfundíveis: um é cautelar e visa à reserva de um crédito específico e já constituído; o outro é de conhecimento e busca a constituição de um crédito mais amplo e ainda não definido.

A coexistência de ambos os procedimentos não só é possível como se mostra lógica e coerente. A medida cautelar de reserva de valores no cumprimento de sentença serve, precisamente, para garantir que, ao final da complexa ação de arbitramento, exista patrimônio para satisfazer o direito que ali vier a ser reconhecido.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida em contrarrazões e passo à análise do mérito recursal.

Da Possibilidade de Reserva de Honorários e a Vedação ao Enriquecimento Sem Causa

A questão central a ser dirimida é se, no caso de revogação de mandato antes do trânsito em julgado, é cabível a reserva de honorários sucumbenciais nos próprios autos do cumprimento de sentença, ou se o advogado destituído deve, invariavelmente, buscar seu direito em ação autônoma, sem qualquer medida assecuratória no processo principal.

O Juízo singular, ao indeferir o pedido de reserva, amparou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, a Corte Superior orienta que a cobrança de honorários pelo advogado destituído deve ser feita em ação própria contra o ex-cliente.

Contudo, uma interpretação teleológica e sistemática dessa orientação, aliada aos princípios fundamentais do processo civil, permite concluir que tal diretriz não obsta a adoção de medidas cautelares, como a reserva de valores, para garantir a efetividade da jurisdição e coibir o enriquecimento sem causa.

O que a jurisprudência do STJ visa a impedir é que o advogado destituído instaure, dentro do cumprimento de sentença, um litígio paralelo e complexo sobre a quantificação de seus honorários, tumultuando a marcha processual e exercendo atos de execução para os quais não detém mais legitimidade.

A ação autônoma é, de fato, o foro adequado para a cognição exauriente da controvérsia.

Entretanto, o pedido formulado pelo Agravante não foi de execução ou de arbitramento, mas de
simples reserva
. Tal providência não implica o pagamento imediato ao antigo patrono, nem exige a resolução do mérito da disputa honorária no bojo da execução.

Consiste, tão somente, em uma medida de prudência do julgador, que, diante de um direito plausível e de um risco concreto de dano, determina que os valores da sucumbência permaneçam depositados em juízo até que a partilha entre os advogados seja definida na via adequada.

No caso dos autos, a plausibilidade do direito do Agravante é manifesta. O advogado falecido atuou na causa por mais de 25 anos, conduzindo-a desde a fase de conhecimento até a obtenção de acórdão favorável em segunda instância.

É inegável que sua atuação contribuiu de forma substancial para a formação do título executivo que ora se cumpre. A revogação do mandato, ocorrida às vésperas do trânsito em julgado, não tem o condão de apagar essa longa e, ao que tudo indica, exitosa trajetória profissional.

O perigo de dano também é cristalino.

A verba honorária possui natureza alimentar. Permitir que os novos patronos, que atuaram por um período significativamente menor, levantem a integralidade dos honorários de sucumbência, poderia causar um prejuízo de difícil ou impossível reparação ao Espólio, que se veria obrigado a perseguir seu crédito contra pessoas que já o teriam recebido e, possivelmente, dissipado.

Nesse contexto, a reserva dos valores em conta judicial é a medida que melhor harmoniza os interesses em jogo. De um lado, respeita-se a orientação do STJ, remetendo a discussão de mérito para a ação de arbitramento. De outro, protege-se o crédito alimentar do advogado que dedicou décadas de trabalho à causa, em estrita observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) e ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional (art. 4º do CPC).

Este Tribunal de Justiça, sensível a essas nuances, já se posicionou favoravelmente à reserva de honorários em situações análogas, compreendendo que tal medida não se confunde com a execução indevida da verba, mas representa um mecanismo legítimo para assegurar a justa remuneração de todos os profissionais que contribuíram para o sucesso da demanda.

Portanto, a decisão de primeiro grau, ao aplicar de forma absoluta a orientação do STJ sem ponderar a natureza cautelar do pedido e as particularidades do caso concreto, incorreu em formalismo excessivo, que, na prática, poderia chancelar uma situação de manifesta injustiça.

A reforma da decisão é, pois, medida que se impõe.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para, reformando a decisão agravada no ponto impugnado, determinar a reserva da integralidade dos valores referentes aos honorários de sucumbência nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000453-81.1992.8.11.0005, vedado o levantamento por quaisquer dos patronos até que a controvérsia sobre a partilha da verba seja solucionada por acordo entre os interessados ou por decisão definitiva na Ação de Arbitramento de Honorários nº 1000715-56.2025.8.11.0005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026